Tribunal: STF
Processo: ARE 1083315
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Plano de Demissão Voluntária (PDV). Acordo coletivo. Questionamento sobre a conversão das folgas remuneradas em pecúnia. Reexame do acervo fático-probatório e de cláusulas constantes no acordo. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.